Tribunal: TJPA
Processo: 0807114-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807114-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO POCO - PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PROPORÇÃO ENTRE HORA-AULA E HORA-ATIVIDADE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capitão Poço – PA contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Município de Capitão Poço a observar a proporção mínima de 1/3 da jornada dos docentes destinada à hora-atividade, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. Sustentou o agravante o descumprimento tanto da norma federal quanto da legislação municipal (Lei nº 065/2007), bem como a existência de jurisprudência vinculante, especialmente do STF no julgamento da ADI 4167 e do Tema 958.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, em face da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é possível, em sede liminar, impor ao ente municipal obrigação de fazer que esgote o objeto da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano ou prejuízo à utilidade do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, à luz da análise perfunctória dos autos.

A medida postulada pelo agravante possui natureza satisfativa, pois busca antecipar integralmente o mérito da ação civil pública, o que é vedado quando se trata de demanda contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

A ausência de demonstração concreta do periculum in mora e o caráter irreversível da medida reforçam a impossibilidade de deferimento da tutela provisória em sede recursal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do próprio TJPA é firme no sentido da vedação de medidas liminares que impliquem esgotamento do objeto da demanda em face do Poder Público, salvo em hipóteses excepcionais de urgência extrema e risco de desamparo, o que não restou evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, quando implicar o esgotamento do objeto da ação, é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, salvo demonstração inequívoca de urgência extrema e risco de desamparo.

A ausência de elementos concretos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da medida liminar em sede recursal.

A antecipação de tutela satisfativa exige cautela reforçada quando dirigida contra o Poder Público, devendo observar os limites legais e jurisprudenciais estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 300, 537, 927, 1.015, I; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.394/1996, art. 67; Lei Municipal nº 065/2007, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Plenário, j. 27.04.2011; TJDFT, AI 0713731-55.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.08.2020; TJGO, AI 0229982-66.2020.8.09.0000, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 13.10.2020; TJMG, AI 1000017-0019947-001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 16.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807114-53.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITÃO POÇO - PA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITÃO POÇO - PA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Polo em
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE
ajuizada

em face de
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO
que indeferiu a tutela de urgência
.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do Município de Capitão Poço, em que o
Sindicato DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITÃO POÇO - PA
pretende assegurar a implementação da chamada 'hora atividade', correspondente a, no mínimo, 1/3 (um terço) da jornada laboral dos servidores docentes, conforme previsão no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738, de 2008.

Destacou o autor que o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) estatui a obrigação de reservar períodos dedicados a estudos, planejamento e avaliação, contabilizados na jornada de trabalho. Salienta-se, ademais, que a Lei Municipal nº 065/2007, responsável pela instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro do Magistério de Capitão Poço, assegura aos servidores docentes, em seu artigo 25, o cumprimento de uma jornada de trabalho bifurcada, compreendendo um período destinado à interação com os discentes, denominada 'hora-aula', e outro voltado ao desempenho de atividades de planejamento pedagógico, que poderá ser executado na unidade escolar ou em local eleito pelo servidor, denominado 'hora-atividade'."

Afirmou que a jornada de trabalho em discussão compõe-se de 125 horas totais, das quais um quinto (1/5 – equivalente a 5 horas semanais) será dedicado exclusivamente à realização de hora-atividade. Os remanescentes quatro quintos (4/5 – correspondendo a 20 horas semanais) destinam-se à hora-aula. Afirma que em contraste, a Lei nº 11.738/2008 estabelece que a parcela da jornada de trabalho destinada às atividades de interação com os educandos em sala de aula deve perfazer, no máximo, dois terços (2/3), assegurando-se, no mínimo, um terço (1/3) para a hora-atividade. Destaca que tal disposição exige uma jornada total de 150 horas, sendo 100 horas para a interação com o aluno e 50 horas para a atividade de planejamento, e não meras 125 horas, conforme estabelecido pelo ente municipal ou qualquer outra adequação necessária para atendimento ao terço preconizado pela legislação federal que regula a jornada laboral dos professores em todo o território nacional.

Ressaltou que o Município de Capitão Poço não observa nem mesmo sua legislação local, visto que remunera apenas 100 horas-aula aos professores, não sendo contempladas as 25 horas destinadas à atividade planejamento, conforme estipulado. A constitucionalidade do mencionado dispositivo legal foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167, e discutida no Tema 958.

Aduziu que a distribuição da jornada de trabalho entre as atividades em sala de aula e a hora-atividade deve observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008, circunstância essa que não tem sido respeitada. Adicionalmente, assevera que todos os servidores docentes estão alocados em jornada inferior à mínima estabelecida, uma vez que o réu/agravado opta por não cumprir sequer com a jornada de 125 horas prevista no art. 25 do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração Municipal. Portanto, o agravante requereu, em sede de tutela provisória, a aplicação da proporção fixada no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008."

Requereu tutela de urgência.

O Juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência ,nos seguintes termos:

“(...)

Portanto, entendo que, in casu, há completa inidoneidade da ação civil pública como instrumento de controle de constitucionalidade no concerne ao pedido de a condenação da Fazenda Pública requerida a adoção da proporção de hora-aula (2/3) e hora atividade (1/3) estabelecida no artigo 2º, §4º, da Lei 11.738/2008, na jornada de trabalho dos docentes municipais.

Por fim, ressalta-se a Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso) estabelece a carga horária máxima de 40h, mas não constitui obrigatoriedade adotá-la

Desta feita, uma vez ausentes o requisito relativo ao fumus boni iures, conclui-se pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência incidental nos moldes do artigo 300 do NCPC, não havendo a necessidade de o juízo se debruçar sobre a presença dos demais requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, pois são requisitos cumulativos, ou seja, na ausência de um deles, o pleito deve ser indeferido.

Decido

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada de urgência incidental, em razão da ausência de um dos requisitos legais, assim o fazendo com fundamento no artigo 300 do CPC.

Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação do artigo 334, § 4º, II do CPC em razão da impossibilidade de autocomposição pela natureza da causa de pedir.

Intime-se, a parte Autora, via publicação no DJEN para ciência da decisão."

Inconformado, o
SINDICATO

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITÃO POÇO – PA interpôs Agravo de Instrumento
em que alega a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja concedida integralmente a tutela de urgência.

Alega que a probabilidade do direito - fumus boni iuris - invocado pelo sindicato Agravante revela-se premente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, asseverou a plena constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, mediante acórdão proferido em 27 de abril de 2011. Destaca que tal decisão possui efeito ex tunc e erga omnes, vinculando, conforme o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, a observância de todos os magistrados do território nacional.

Assevera que a probabilidade do direito a ser assegurado, uma vez que o cumprimento da Lei Federal que estabelece tempo mínimo para atividade extraclasse é de abrangência nacional, sendo necessária a sua aplicação homogênea em todos os entes federados.

Aduz que o periculum in mora encontra-se igualmente evidenciado, considerando-se o prejuízo iminente à qualidade do processo de ensino-aprendizagem, decorrente da atuação dos servidores docentes exclusivamente em hora-aula, sem a devida remuneração pelas horas-atividade previstas. Assevera que tal prática contraria expressamente as disposições da Lei nº 11.738/2008 e da legislação municipal correspondente, as quais já foram objeto de ratificação pela jurisprudência consolidada de diversos órgãos integrantes do Poder Judiciário.

Ao final, requereu:

“a) seja o presente recurso recebido e processado como Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) Seja concedido o benefício de gratuidade da justiça em favor do sindicato Agravante, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, e nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça;

c) Seja procedida a reforma da decisão agravada, para conceder a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar que o Agravado promova a adoção da proporção de hora-aula e hora atividade estabelecida no artigo 2º, §4º, da Lei 11.738/2008., sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por servidor público afetado, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil;

d) Seja a parte Agravada condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil;

e) Intimação da parte agravada para, querendo oferecer contrarrazões no prazo legal, bem como ao Douto Juiz agravado, para que na forma e prazo legais, apresente as suas informações.”

Indeferi o pedido de tutela de urgência recursal
, por não vislumbrar a presença da probabilidade de provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do Agravo de Instrumento.

É RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido liminar.

Em se tratando de agravo de instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência, a matéria objeto de análise diz respeito a verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Há, ainda, que se analisar acerca da presença ou não dos requisitos negativos, tais como o previsto no §3º do artigo mencionado, o qual estando presente a concessão da medida.

Pretende o agravante a reforma da decisão interlocutória agravada para que seja concedida tutela de urgência, a fim de que o ente municipal seja compelido a implementar a distribuição da jornada de trabalho dos docentes municipais conforme a proporção de hora-aula (2/3) e hora-atividade (1/3), tal como determina o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008.

Neste sentido, pretende a concessão de tutela de urgência satisfativa, a qual esgota a matéria debatida na ação civil pública, ao invés de meramente resguardar o direito em questão até o julgamento do mérito da presente demanda.

Para a concessão da tutela de urgência ora pleiteada, impende ao relator avaliar diligentemente a probabilidade de êxito do recurso interposto ou, caso a fundamentação se apresente relevante, ponderar sobre a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Mediante análise perfunctória dos autos e dos fatos elencados, não se observam presentes os pressupostos essenciais para a outorga da medida liminar vindicada. Considerando a natureza pública da parte envolvida, aplicam-se regramentos jurídicos específicos ao caso concreto, tal como estabelecido pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que expressamente limita a concessão de liminares cujo efeito possa esgotar, total ou parcialmente, o objeto da ação.

Adicionalmente, nesta etapa processual, não se evidencia que a negativa da medida liminar acarrete a ineficácia futura da tutela pretendida. Igualmente, constata-se a ausência do
periculum in mora.

Neste sentido, entendimento Jurisprudencial consolidado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1.
É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/1992).
2. O pedido de liminar, da forma como foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual. 3. É imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para permitir a incidência correta das normas ao caso concreto. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07137315520208070000 DF 0713731-55.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REA-JUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉ-RIO MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INDEFERIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E CARÁTER IRRE-VERSÍVEL DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJGO. DE-CISÃO MANTIDA INTACTA. 1. A tutela antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabili-dade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibildidade do provimento. 2
. O artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, c/c o artigo 1.059 do Código de Processo Civil, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação.
3. No caso, não merece reforma a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar do sin-dicato autor/agravante para que o ente munici-pal réu/agravado implementasse, de imediato, o reajuste do piso salarial do professores lo-cais, pois mencionada medida esgota o mérito da ação principal e onera o erário, com risco evidente de irreversibilidade, o que não se ad-mite.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Procuradoria de Justiça Cível 5 L 3ª Procuradoria de Justiça Cível Manifestação em Agravo de Instrumento 0807114-53.2024.8.14.0000 (TJ-GO - AI: 02299826620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 13/10/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR - MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA INTEGRALMENTE O OBJETO DO MANDAMUS - IMPOSSIBILIDADE. -
Consoante o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, em ações promovidas em face do Poder Público, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, ressalvadas as hipóteses de extrema urgência que reclamam premente concretização da medida sob pena de prejuízo irreparável à parte.
- À míngua de elementos que evidenciem que a parte está exposta a situação de desamparo, não é recomendável deferir pedido liminar que esgote integralmente o objeto do Mandado de Segurança, mormente por ser consolidado o entendimento de que são irrepetíveis os vencimentos daqueles que os recebem de boa-fé, o que configura risco de dano inverso ao Poder Público. (TJ-MG - AI: 10000170019947001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/05/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, de acordo com a fundamentação.

É o voto.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025